Tribunal: STF
Processo: RE 1499864
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.



     3. No caso dos autos, os policiais receberam denúncias anônimas de que o paciente guardava drogas e armas para uma facção criminosa em sua casa, motivo pelo qual se deslocaram até o lugar indicado. Chegando lá, os agentes militares viram o acusado no telhado do imóvel, momento em que ele, ao avistar os policiais, correu para o interior do domicílio e foi acompanhado pelos agentes. Estes, depois do ingresso, o detiveram e, após varredura, encontraram drogas, um revólver calibre .38 (com numeração suprimida) e munições. 



    4. A entrada no lar foi justificada no fato de o réu haver corrido para o interior da residência ao avistar os agentes, o que não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar portando ou comercializando substância entorpecente. 



    5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão do referido material ilícito.



     6. Agravo regimental não provido. - (e-doc. 69, p. 1)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. (e-doc. 78).



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, até porque, ao que se extrai da dinâmica considerada, o ora recorrido já estava dentro do espaço domiciliar (no telhado da casa) quando visto pelos policiais antes de adentrar a casa. Confira-se o respectivo trecho:



    (...)



    Na denúncia, a dinâmica fática foi assim descrita (fl. 200, destaquei): 



    3. Por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar que havia recebido informações de que ALISON RODRIGUES LOPES guardava armas e drogas em sua moradia para a facção criminosa PGC dirigiu-se até o local para averiguação. Em lá chegando, os agentes públicos avistaram o denunciado em cima do telhado da casa e chamaram por ele. Ao visualizar os policiais, ALISON RODRIGUES LOPES empreendeu fuga para dentro de sua moradia, circunstância que, somada àquelas denúncias, motivou sua perseguição e posterior abordagem no interior daquele imóvel, especificamente em seu quarto. Durante as buscas efetuadas, foi apreendido o revólver calibre 38 com a numeração suprimida, as 27 (vinte e sete) munições intactas, os 4 (quatro) estojos deflagrados, as 135 (cento e trinta e cinco) pedras de crack, as 70g (setenta gramas) de cocaína e as 400g (quatrocentos gramas) de maconha, que o denunciado ocultava dentro do forro da sala, bem como 2 (duas) balanças de precisão e dois rolos plásticos, que eram utilizados por ele no fracionamento dos entorpecentes. 



    A Corte estadual afastou a nulidade reconhecida pelo Juiz de primeiro grau com os argumentos a seguir (fls. 245-246, grifei): 



    Após detida análise do feito, extrai-se do caderno flagrancial, que a Polícia Militar de Itajaí recebeu denúncias que uma pessoa conhecida como "Garça" estaria guardando drogas e armas para a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC. 



    Segundo infere-se dos depoimentos dos policias militares que atenderam a ocorrência, quando a guarnição chegou ao local, o recorrido estava no telhado da residência e, ao ser chamado pelos agentes públicos, empreendeu fuga para o interior do imóvel. Considerando que o recorrido já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o narcotráfico, os agentes públicos perseguiram o flagrado, logrando êxito em abordá-lo no interior de sua residência.



     No decorrer da abordagem policial, o recorrente confessou informalmente que guardava drogas e armas para aquela facção criminosa (evento 36 vídeo 1 - autos 5016560-52.2021.8.24.0033) e indicou aos militares onde os objetos espúrios eram mantidos. Após as buscas, os policiais localizaram, no forro da sala do referido imóvel, 135 (cento e trinta e cinco) pedras de crack, 70g (setenta gramas) de cocaína, 400g (quatrocentos gramas) de maconha, 1 (um) revólver calibre .38 com numeração suprimida, 27 (vinte e sete) munições intactas e 4 (quatro) estojos deflagrados, todos do mesmo calibre. 



    Havia, portanto, elementos concretos que justificaram a entrada na residência, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio. 



    Pela leitura dos documentos carreados aos autos, constato que a razão para o ingresso na residência do acusado foi a sua fuga para dentro do imóvel ao avistar os policiais. 



    Consta dos autos que estes receberam denúncias anônimas de que o paciente guardava drogas e armas para uma facção criminosa em sua casa, motivo pelo qual se deslocaram até o lugar indicado, a fim de verificar a veracidade de tais informações. Chegando lá, os agentes militares viram o acusado no telhado do imóvel, momento em que ele, ao avistar os policiais, correu para o interior do domicílio e foi acompanhado pelos agentes. Estes, depois do ingresso, o detiveram e, após varredura, encontraram drogas, um revólver calibre .38 (com numeração suprimida) e munições. - (e-doc. 69, p. 9)



    10. Por outro lado, para dissentir dessa análise, eventualmente encontrando elementos que então preenchessem com suficiência e segurança a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator